Tribunal: TJBA
Processo: 0520473-05.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0520473-05.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): BRUNO CARIA FERREIRA DOS SANTOS, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO. VEÍCULO OBJETO DE FRAUDE EM FINANCIAMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479 DO STJ. RISCO DO EMPREENDIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11 DO CPC. CABIMENTO. TEMA 1.059 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A questão central versa sobre a possibilidade de cancelamento de registro e anulação de débitos fiscais (IPVA) e multas de trânsito relacionados a veículo objeto de contrato de financiamento fraudulento. 2. A consolidação da propriedade do veículo em nome da instituição financeira, em decorrência da extinção do contrato de alienação fiduciária por fraude, atrai a responsabilidade pelo pagamento do IPVA, nos termos dos arts. 8º e 9º da Lei Estadual nº 6.388/1991. 3. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." 4. O risco da atividade empresarial não pode ser transferido ao Estado, devendo a instituição financeira arcar com as consequências de sua negligência na análise cadastral e concessão do crédito, que constitui a essência de sua atividade. 5. Majoração dos honorários recursais com base no art. 85, § 11, do CPC. Tema 1.059 do STJ. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0520473-05.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como Apelados ESTADO DA BAHIA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA – DETRAN/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, .............de.........................de 2024. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA